Tribunal: TJDFT
Processo: 0748521-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748521-65.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: WGS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA AGRAVADO: ANDRE ANTONIO ALCANTARA ALVES DECISÃO 1. A ré agrava (ID 21301526) da decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras (IDs 75394717 e 73551673 - 0716180-57.2019.8.07.0020) que, em demanda de rescisão contratual c/c reparação de danos, inverteu o ônus da prova e nomeou engenheiro mecânico para elaboração de perícia na peça automotiva “Turbina Frontier 2.5”. 2. Observo, contudo, que, consoante informação extraída no SISTJ/ SISPL, a ação principal encontra-se sentenciada (0716180-57.2019.8.07.0020 - id 89772538). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 28/04/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR